Tribunal: TJDFT
Processo: 0737587-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737587-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da contestação do DISTRITO FEDERAL (ID 48541400), intime-se o autor para que, querendo, apresente réplica, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator